Tribunal: TJES
Processo: 5000629-87.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-87.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILSON DA SILVA TEIXEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000629-87.2024.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: GILSON DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por GILSON DA SILVA TEIXEIRA. A ação versa sobre a validade de um
contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), com pleitos de cessação dos descontos, restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID 16377636) reconheceu a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, decorrente da violação ao dever de informação. Consequentemente, condenou a instituição financeira a cessar os descontos, a restituir em dobro os valores pagos, autorizada a compensação com o crédito liberado em favor do autor, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em

suas raz
õ
es recursais, o Recorrente sustenta, em suma, a regularidade da contrata
çã
o, a aus
ê
ncia de v
í
cio de vontade e a inexist
ê
ncia de ato il
í
cito que justifique as condena
çõ
es impostas. Pugna pela reforma integral da senten
ç
a para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redu
çã
o do valor da indeniza
çã
o por danos morais e pela autoriza
çã
o para compensar os valores.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central reside em definir a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando o consumidor alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional.

O Recorrente defende a regularidade da operação, baseando-se na existência de termo de adesão assinado (ID 16377606) e na efetiva disponibilização de valores mediante saques (ID 16377615). Contudo, a controvérsia ultrapassa a mera formalidade da assinatura.

A despeito da assinatura do consumidor no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

No tocante ao
dano moral
, a conduta do banco ao efetuar descontos contínuos sobre verba de natureza alimentar, com base em um contrato cuja validade é questionável, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano
in re ipsa
. O
montante de R$ 5.000
,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

Quanto à
restituição em dobro
, a prática do Recorrente de ofertar produto diverso e mais gravoso ao pretendido pelo consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a devolução dobrada, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a
compensação
dos valores creditados na conta do autor já foi devidamente autorizada pela sentença, razão pela qual o recurso carece de interesse processual neste ponto específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)